Tribunal: TCU
Processo: 028.489/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos em face de decisão que considerou ilegais os atos de aposentadoria emitidos em favor dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 10513/2017-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou legais os atos de aposentadoria emitidos em favor dos recorrentes, determinando, entretanto, a exclusão de seus proventos da vantagem denominada Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar a eles provimento parcial; 9.2. alterar o comando expresso no item 9.2.1 do Acórdão 10513/2017-TCU-Primeira Câmara , que passa a ter a seguinte redação: "9.2.1. na hipótese de desconstituição da decisão judicial proferida no Mandado de Segurança 35.498, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, faça cessar, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o pagamento aos inativos do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, por incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária"; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio Grande do Sul.